Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RESISTÊNCIA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. JULGAMENTO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF contra o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, referente ao crime de resistência praticado contra policiais militares no contexto de descumprimento de medidas protetivas concedidas a vítima idosa, sogra do autor do fato. O suscitante sustenta a conexão probatória entre o crime de resistência e o contexto de violência doméstica, pleiteando a competência do Juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há conexão probatória entre o crime de resistência e o delito antecedente praticado em contexto de violência doméstica; e (ii) definir qual juízo é competente para o processamento e julgamento da infração penal conexa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão probatória, nos termos do art. 76, inciso III, do CPP, caracteriza-se quando as provas de uma infração influem na instrução de outra, justificando a unidade processual para evitar decisões conflitantes e promover a celeridade.
4. No caso concreto, a resistência ocorreu em razão da atuação policial vinculada ao descumprimento de medidas protetivas, evidenciando o liame probatório entre as infrações.
5. A análise normativa do tipo penal de resistência (art. 329, CP) demonstra que a elementar "ato legal" está vinculada à legalidade da ação policial decorrente da suposta infração antecedente em violência doméstica, consolidando a conexão entre os delitos.
6. A centralização do julgamento no Juizado de Violência Doméstica assegura a eficiência da persecução penal, com maior facilidade na produção probatória e respeito ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Declarada a competência do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF (suscitado).
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, III, e art. 329; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1876904 (2024), no 1664010 (2023), no 1184099 (2019).